Tribunal: TJBA
Processo: 8065855-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8065855-92.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8065855-92.2025.8.05.0001 Vara de Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Magistrado(a): Liz Rezende de Andrade Apelante: Stenio Gama Alves da Silva Advogado(a): Isadora da Cruz Santos Barreto (OAB/BA 66.107) e Winie Santos Ferreira da Silva (OAB/BA 76.748) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. NULIDADE DECORRENTE DE TORTURA E COAÇÃO POLICIAL. DESACOLHIMENTO. ANULAÇÃO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. IMPROCEDENTE. ENVIO DE PEÇAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (MP E CORREGEDORIA). NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o Apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal), às penas de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se as provas obtidas são ilícitas por decorrerem de invasão de domicílio, retenção arbitrária, tortura e coação policial, a ensejar a nulidade absoluta do processo; (ii) determinar se há nulidade processual por cerceamento de defesa a justificar a reabertura da instrução probatória; (iii) verificar a admissibilidade do pedido de remessa de peças ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar; e (iv) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, sob a égide do princípio in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade por invasão de domicílio não se sustenta, pois a abordagem policial foi motivada por fundada suspeita (condução perigosa), que se confirmou com a localização de drogas no veículo, caracterizando estado de flagrante delito. O ingresso na residência, por sua vez, foi legitimado tanto pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas quanto pelo consentimento para a entrada, concedido pela esposa do Apelante, conforme depoimentos coesos dos agentes públicos, o que afasta a ilicitude da prova nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 4. A tese de nulidade por tortura e coação policial é desprovida de comprovação. As lesões constatadas em laudo pericial são compatíveis com a versão inicial do próprio Apelante de que resistiu à abordagem, e as alegações posteriores de agressões mais graves, apresentadas apenas em juízo, mostraram-se isoladas e contraditórias, sem respaldo em outras provas, o que enfraquece sua credibilidade e impede a contaminação do acervo probatório. 5. O pedido de anulação parcial para reabertura da instrução processual é improcedente, uma vez que a matéria se encontra preclusa. A defesa não manifestou oposição ao encerramento da fase probatória em momento oportuno e, ao contrário, requereu o prosseguimento do feito para alegações finais, não demonstrando, ademais, a ocorrência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 6. O pleito de remessa dos autos aos órgãos correcionais para apuração da conduta dos policiais carece de interesse recursal, visto que tal providência já foi determinada pelo Juízo de primeiro grau, além de ser uma faculdade da própria parte. 7. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação estão robustamente demonstradas pelos laudos periciais que atestaram a natureza das drogas e a adulteração do veículo, pela apreensão de apetrecho típico da traficância (balança de precisão) e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, os quais possuem validade probatória, mormente quando corroborados pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 8. A dosimetria da pena para o crime de tráfico foi corretamente exasperada na primeira fase, com base na natureza e na quantidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha totalizando 160 gramas), em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Na segunda fase, a agravante da reincidência foi adequadamente aplicada. 9. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente afastada, pois o Apelante é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, o que constitui óbice legal à concessão do benefício. 10. O regime inicial fechado foi estabelecido em consonância com o art. 33, § 2º, 'a' e 'b', do Código Penal, considerando o montante da pena superior a 4 anos e a reincidência do agente. IV. Dispositivo e Tese 11. Apelação Criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida, para manter integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A existência de situação de flagrante delito por crime permanente, como o tráfico de drogas, somada ao consentimento válido do morador para o ingresso de policiais em domicílio, torna a ação legítima e afasta a tese de nulidade das provas por violação domiciliar. 2. Alegações de tortura e coação policial, para que possam invalidar as provas colhidas, devem ser amparadas em substrato probatório mínimo, sendo insuficientes quando isoladas, contraditórias com declarações anteriores. 3. O depoimento de agentes policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando se apresenta lógico, coerente e em harmonia com as demais provas materiais dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 61, I, 69, 180, 33, § 2º, 'a' e 'b'; CPP, art. 402; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 789.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2023, DJe 15/3/2023; STJ, AgRg no RHC n. 212.253/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2025, DJe 19/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.062.238/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/3/2026, DJe 31/3/2026; STJ, AgRg no HC n. 909.611/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8065855-92.2025.8.05.0001, em que figura, como Apelante, STENIO GAMA ALVES DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE do recurso e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator